Tribunal: TJPA
Processo: 0814060-46.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6238 - Oferta
Data de julgamento: 2022-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814060-46.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO WILSON DA COSTA SANTA BRIGIDA

AGRAVADO: M. H. N.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0814060-46.2021.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS

AGRAVANTE: ANTONIO WILSON DA COSTA SANTA BRIGIDA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

AGRAVADO: M. H. N.

RERESENTANTE: POLIANA NASCIMENTO OLIVEIRA

ADVOGADO: CLAUDIUS AUGUSTUS PRADO DIAS - OAB/PA 13.573-B

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM 17% DOS RENDIMENTOS BRUTOS–– MINORAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Atendendo ao binômio possibilidade-necessidade, não há que se falar em redução dos alimentos provisórios.

2 - Recurso conhecido e não Provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2022, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de tutela recursal antecipada interposto por ANTONIO WILSON DA COSTA SANTA BRIGIDA, objetivando a reforma da decisão de id. 7413597 - Páginas 50-53, proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, que deferiu o pedido de tutela provisória, para fins de fixar os alimentos provisórios em 17% da remuneração bruta do recorrente, em favor da menor M.H.N, nos autos da AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, processo nº 0807725-85.2021.8.14.0040, movida por M.H.N. representada por Poliana Nascimento Oliveira, em desfavor de Antônio Wilson da Costa Santa Brígida.

Em breve histórico, nas razões recursais de id. 7413596, o agravante se insurge contra o
r.

interlocutório
proferido pelo Juízo de 1º grau, aduzindo que os alimentos fixados na decisão agravada de 17% (dezessete por cento) de sua renda, são desproporcionais e não condizem com sua realidade atual, já que possui outro filho menor que é diagnosticado com transtorno do espectro autista, que lhe gera muitas despesas, além de sustentar duas casas, pois mora em cidade diferente de sua esposa, e se ainda for arcar com tal porcentagem afetará o sustento de sua família.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para fins de reduzir os alimentos provisórios de 17% do vencimento bruto, para 10% do salário-mínimo vigente.

Decisão Monocrática de id. 7451575, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id 8022782.

O Ministério Público de 2º Grau ofertou parecer no id. 9425378, onde manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2022.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão cinge-se acerca dos alimentos provisórios, fixados em favor da filha menor do recorrente, em 17% de seus rendimentos brutos.

O recorrente oferta a título de alimentos provisórios, 10% do salário-mínimo vigente, sob a alegação de perceber mensalmente o valor de R$ 2.007,97, na função de caldeireiro, além de possuir outra família, com um filho autista e, trabalhar e residir em cidades diversas, o que impossibilitaria o pagamento arbitrado pelo Juízo de piso.

Após acurada análise dos autos adianto que não merecem prevalecer os argumentos levantados pelo recorrente.

Mister ressaltar que os pais detêm obrigação alimentícia em relação aos seus filhos, nos termos do vaticinado pelos arts. 1.694 e 1.695 do CC.

Neste sentido, a obrigação alimentícia deve ser embasada no princípio da razoabilidade, uma vez que deve ser avaliada a real necessidade do Alimentando, bem como a possibilidade financeira do Alimentante, competindo a este comprovar a sua incapacidade econômica de arcar com a verba alimentar.

No caso em tela, o recorrente se limitou a colacionar o contracheque do mês de setembro de 2021, não havendo nos autos outros documentos capazes de infirmar todos os seus rendimentos, tais como cópia da carteira de trabalho, extratos de conta corrente, ou mesmo os contracheques de outros meses.

Não bastasse isso, vislumbra-se que o valor da pensão provisória corresponde a aproximadamente R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais), não evidenciando desproporcionalidade à renda do Agravante, no valor alegado de R$ 2.007,97

De igual modo, a diminuição deste valor colocaria em risco o próprio direito da menor, dada as incertezas que permeiam a tese recursal, além de ser insuficiente à provisão das despesas básicas de subsistência da alimentanda.

Por outro lado, caso averiguado no deslinde processual os fatores expostos pelo Agravante, ao longo da instrução processual, os alimentos poderão ser revistos, tudo em homenagem ao princípio da reversibilidade da tutela perseguida.

Assim, em que pese os argumentos contrários a decisão combatida, tenho que a diminuição dos alimentos provisórios fixados exige a submissão ao crivo do contraditório e ampla defesa ao longo da instrução processual, devendo tal prestação permanecer no patamar já deferido pelo Juízo a quo, até que se produza no juízo de origem, um conjunto probatório robusto, para o qual possa o julgador se basear, com segurança, em respeito ao princípio da preservação do interesse da menor.

Portanto, não merece reforma o decisum ora atacado.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO INCÓLUME A DECISÃO GUERREADA.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2022

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 24/06/2022